Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715162-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SALES DE PAULA E SOUZA AGRAVADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Seguro de Vida – Não Renovação – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de determinar a renovação do seguro de vida denominado "VidAzul Premiado", firmado entre as partes há mais de 33 (trinta e três) anos. Defende a ocorrência de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando prática abusiva. A Decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por ALEXANDRE SALES DE PAULA E SOUZA em desfavor de CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, visando à renovação do contrato de seguro de vida denominado "VidAzul Premiado", que foi descontinuado pela requerida. O requerente alega, em apertada síntese, que a não renovação do contrato, após mais de 33 anos de vigência, configura prática abusiva e violadora dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. O requerente sustenta que a não renovação do contrato de seguro de vida, após mais de três décadas de vigência, configura prática abusiva e violadora dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. No entanto, é necessário analisar se há direito subjetivo à renovação do contrato nas mesmas condições. O artigo 421 do Código Civil estabelece que a liberdade contratual deve ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato. A liberdade contratual é um princípio fundamental do direito privado, que assegura às partes a autonomia para estabelecer as cláusulas e condições de seus contratos, desde que respeitados os limites legais e os princípios da boa-fé e da função social. No caso em tela, o contrato de seguro de vida "VidAzul Premiado" foi celebrado entre as partes em 1991 e renovado por diversas vezes até 2025. Contudo, as cláusulas gerais do contrato não preveem a renovação automática, conforme informado pela requerida e corroborado pelos documentos anexados aos autos. Vejamos: 7. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DO SEGURO 7.1 A vigência da apólice será definida em contrato. 7.1.1 Na contratação de seguro com periodicidade de pagamento único, NÃO HAVERÁ HIPOTESE DE RENOVAÇÃO do mesmo. 7.1.2 Para as demais periodicidades, a apólice pode ser renovada pelo mesmo período, salvo se ocorrer uma das situações previstas no item 12 destas Condições Gerais e Especiais, que tratam do Cancelamento do Seguro. A apólice poderá ser renovada automaticamente uma única vez, sendo que para as renovações posteriores, deverá haver manifestação expressa do Estipulante. 7.1.1.1 A renovação automática não se aplicará, caso o Estipulante ou a Seguradora manifestem expressamente o seu desinteresse na continuidade do plano, mediante comunicação prévia de, no mínimo, 60 (sessenta) dias que antecedam o final de vigência da apólice. 7.1.2 A renovação que acarrete ônus ou dever aos Segurados ou redução de seus direitos dependerá da anuência expressa de, no mínimo, três quartos do grupo segurado. 7.1.3 Caso a Seguradora não tenha interesse em renovar a apólice, deverá comunicar aos Segurados e ao Estipulante mediante aviso prévio de, no mínimo, 60 (sessenta) dias que antecedam o final da vigência da apólice. O início de vigência da apólice se dará na data expressa do contrato de seguro coletiva firmado entre a Seguradora e o Estipulante. A Circular SUSEP no 667/2022, mencionada pela requerida, também estabelece a possibilidade de não renovação da apólice de seguro de vida, desde que prevista contratualmente. Vejamos: Vigência e renovação Art. 29. Deverá ser estabelecido o critério de fixação do início e término de vigência das coberturas, nos termos da regulamentação específica. Art. 30. Deverão ser especificados os procedimentos para renovação da apólice, quando for o caso. § 1o A renovação automática só poderá ser feita uma única vez e pelo mesmo prazo, devendo as renovações posteriores serem feitas, obrigatoriamente, de forma expressa. § 2o Quando prevista renovação da apólice, caso a sociedade seguradora não tenha interesse em efetuar esta renovação, deverá comunicar aos segurados e, no caso de apólice coletiva, ao estipulante mediante aviso prévio de, no mínimo, trinta dias que antecedam o final de vigência da apólice. Art. 31. Para os seguros temporários que prevejam a possibilidade de renovação, as condições contratuais deverão conter a informação de que o seguro é por prazo determinado, tendo a sociedade seguradora a faculdade de não renová-lo na data de vencimento, independentemente do tempo de relação contratual. . Portanto, não há probabilidade do direito do requerente à renovação do contrato de seguro de vida nas mesmas condições, uma vez que a liberdade contratual da seguradora deve ser respeitada, conforme previsto no artigo 421 do Código Civil e nos precedentes jurisprudenciais. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser demonstrado pelo requerente. No caso em tela, o requerente alega que a não renovação do contrato de seguro de vida, após mais de 33 anos de vigência, gera insegurança e prejuízos financeiros, uma vez que o novo produto oferecido pela requerida possui condições mais onerosas e desvantajosas. Contudo, a análise dos documentos anexados aos autos revela que a requerida ofereceu ao requerente um novo produto denominado "Seguro Vida Conforto", com benefícios semelhantes aos do plano anterior. Portanto, não restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o requerente possui a opção de aderir ao novo produto oferecido pela requerida, que garante a continuidade da proteção e da tranquilidade de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo magistrado de origem, porquanto muito bem fundamentado, tendo este sido prudente. Ainda, não vislumbro a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento da tutela recursal pleiteada, haja vista, além de ter sido oferecido outro produto similar para a parte, a judicialização da questão abarca a discussão quanto aos efeitos a serem aplicados em caso de reconhecimento da procedência do pedido. Assim, deve-se prestigiar o contraditório, submetendo-se a questão à apreciação do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Ao agravado. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator